Tribunal: STF
Processo: RHC 66507
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-03
Data de publicação: 1989-03-03

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA.
ALEGAÇÕES DE FALTA DE JUSTA CAUSA E INEPCIA DA DENUNCIA
INCONSISTENTES: HAVENDO INDICIOS DA AUTORIA DO DELITO, RETRATADOS
EM DENUNCIA IDONEA, DEVE TER SEGUIMENTO A AÇÃO PENAL.
RECURSO IMPROVIDO.